Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-20.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
02/05/2021
Número: 0600073-20.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600389-82.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600073-
20.2020.6.16.0178 que, ante a ausência de uma das condições da ação (binômio
necessidade/utilidade - interesse processual), julgou extinto o feito sem resolução do mérito, o que
faço com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. (Representação Especial ajuizada pela Coligação
Gente em Primeiro lugar em face e Rafael Valdomiro Greca de Macedo, requereu abertura de
investigação sumária em desfavor do candidato à reeleição na Prefeitura Municipal de Curitiba,
Rafael Valdomiro Greca de Macedo, com fundamento nos artigos 19 a 21 da Lei Complementar nº
64/90, alegando, em síntese, que agindo com abuso de poder político, ao veicular, nos dias 9 e 10
de outubro de 2020, no h.e.g. da TV, blocos tarde e noite, propagandas eleitorais utilizando-se de
seu cargo de forma irregular. Informações do post: "Curitiba fica com Greca maior que qualquer
dificuldade, é assim que você fala né Greca, a vaga no Cmei, Greca e Curitiba, nos levantamos, use
mascará, voltaram as obras, Renovada frota de, conectada, remédio, postinho, sorrir, sempre
esteve aqui"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32544
216
30/04/2021 10:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.618
RECURSO ELEITORAL 0600073-20.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO SUMÁRIA – ABUSO DE PODER POLÍTICO -
PRODUÇÃO DE PROVAS PARA PROPOSIÇÃO DE FUTURA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. PRODUÇÃO DE PROVAS QUE DEVE OCORRER
INCIDENTALMENTE NA AIJE. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 22 DA LC
Nº64/90 NÃO OBSERVADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO
JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nos mesmos moldes da atual sistemática adotada pelo Código de
Processo Civil, inexiste na legislação eleitoral previsão de um
procedimento de investigação sumária ou preparatória, visando, tão
somente, colher provas para o ajuizamento de uma futura AIJE por abuso
de poder político.
2.Era dever da Recorrente reunir o máximo de provas e indícios de suas
alegações, ajuizando então a competente Ação de Investigação Judicial
Num. 32544216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010425961100000031715292
Número do documento: 21043010425961100000031715292

Eleitoral, ocasião em que poderia especificar e pugnar pela produção de
outros meios probatórios, que porventura não estivessem ao seu alcance.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO
LUGAR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou
extinta sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação

(necessidade/utilidade – interesse processual), a Investigação Sumária ajuizada contra
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO.
2.Em suas razões (ID 20618166) a Recorrente pugna pelo retorno dos autos à origem, para
instauração da investigação requerida, sustentando para tanto que:
a) os vídeos juntados aos autos, utilizados na campanha do Recorrido, foram supostamente
produzidos por servidores do Município ou por agência de publicidade contratada e remunerada
pelo Executivo municipal, pois apresentam imagens e informações que apenas o acesso
privilegiado do Prefeito e servidores poderia proporcionar, o que revela fortes indícios de abuso
de poder político;
b) a legislação eleitoral, através do artigo 19 da LC nº64/90 e artigo 237 do Código Eleitoral,
autoriza a instauração de investigação jurisdicional de supostos atos de abuso de poder
político, sendo necessária e imprescindível, para que se possa obter as provas exigidas para
propositura de uma AIJE, nos termos do artigo 22 da LC nº64/90.
3.O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 20618666) pugnando pela manutenção da
sentença, nos seus exatos termos.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 22626566) manifestando-se pelo

conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o pedido de produção
antecipada de provas foi realizado pela via incorreta, nos termos do fundamentado em
sentença.
É o relatório.

VOTO

Num. 32544216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010425961100000031715292
Número do documento: 21043010425961100000031715292

1.O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que merece ser conhecido.
2.Conforme relatado, a Recorrente pretende a reforma da decisão que houve por julgar extinta,
sem o julgamento do mérito, a Ação de Investigação Sumária ajuizada em primeiro grau, em
que buscava, com fulcro nos artigos 19 a 21 da LC nº64/90, a produção de provas para instruir
futura Ação de Investigação Judicial – AIJE, a ser ajuizada em face do Recorrido por suposto
abuso de poder político.
3.A sentença recorrida restou assim fundamentada:
“A despeito de a requerente nominar a ação como “investigação sumária” em desfavor do atual
Prefeito de Curitiba e candidato à reeleição, trata a questão, a olhos nus, de verdadeiro pedido
de exibição de documentos, onde se menciona, expressamente, ser preparatória para futura
ação, consoante se denota do parágrafo que antecede a conclusão, quando diz: “(...) A conduta
merece pronta averiguação porquanto, confirmadas estas hipóteses, estará reunido o conjunto
probatório que autorizará o ajuizamento responsável de uma Ação de Investigação Judicial
Eleitoral – AIJE, prevista pelo artigo 22 da Lei de Inelegibilidades. (...)”, e também, de forma
inequívoca, de seus pedidos, assim nominados: “(...) 1) Identificação dos profissionais
responsáveis pela captação e produção das fotos e dos vídeos veiculados no programa eleitoral
televisivo, em bloco, do Investigado, nos dias 09 e 10 de outubro, tarde e noite; 2) Identificação
da empresa para a qual esses profissionais prestam serviços; 3) Identificação da existência de
contrato entre os profissionais e/ou respectivas empresas com algum ente integrante da
estrutura administrativa do município de Curitiba; 4) Identificação do valor pago pela realização
desses serviços; 5) Identificação da fonte pagadora; 6) Identificação da produção e
armazenamento desses vídeos por algum ente integrante da estrutura administrativa do
município de Curitiba; 7) Identificação dos locais em que o material foi produzido.(...)”.
Compactuo do entendimento segundo o qual – e já tive a oportunidade de assim julgar no último
dia 23 de outubro (autos nº0600189-72.2020.6.16.0001), a partir da entrada em vigor do novo
CPC, não há mais a chamada satisfação da medida, que se confundia com uma verdadeira
produção antecipada de provas.
De fato, não tendo mais caráter satisfativo, a ação de exibição de documentos, tal como proposta
(AINDA QUE OUTRO TENHA SIDO O NOME DADO À AÇÃO - INVESTIGAÇÃO SUMÁRIA - ,
IMPORTANDO, COMO SE SABE, APENAS E TÃO SOMENTE O QUE NELA SE PEDE), deve
seguir o trâmite disposto nos artigos 396 e seguintes do CPC, de forma incidental, e não
autônoma como ocorre no caso vertente.
Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado, assim ementado, verbis:
"APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NOMINADA COMO
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA
DE NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, não há mais previsão de ação cujo
objeto seja a exibição de documentos. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Considerando que a presente demanda foi proposta já sob a égide do Novo Código de
Processo Civil, forçoso o reconhecimento de que a apelante não preenche o binômio
NECESSIDADE/UTILIDADE caracterizador de seu interesse de agir. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO” (TJSP, Apelação nº1057219-86.2016.8.26.0100, 38ª
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 29.07.2017) (destaques meus).
(...)
Num. 32544216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010425961100000031715292
Número do documento: 21043010425961100000031715292

Portanto, em sendo explicitamente de caráter preparatório para eventual futuro manejo de ação
diversa, tal como expressamente dito pela própria requerente ((...) A conduta merece pronta
averiguação porquanto, confirmadas estas hipóteses, estará reunido o conjunto probatório que
autorizará o ajuizamento responsável de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE,
prevista pelo artigo 22 da Lei de Inelegibilidades, (...)) (grifos e destaques meus), é de se
extinguir o feito sem análise do correspondente mérito, na exata medida em que deve ser
deduzido de forma incidental a outro processo já em tramitação e com pedido diverso, que
claramente ainda não existe.
Nessas condições, ante a ausência de uma das condições da ação (binômio
necessidade/utilidade – interesse processual), JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito,
o que faço com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
4.Não obstante as razões trazidas pela Recorrente, a sentença não merece qualquer reparo.
5.De fato, nos mesmos moldes da atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil,
inexiste na legislação eleitoral previsão de um procedimento de investigação sumária ou
preparatória, visando, tão somente, colher provas para o ajuizamento de uma futura AIJE por
abuso de poder político.
6.O artigo 19
da LC nº64/90 e o artigo 237
do Código Eleitoral, utilizados pela Recorrente
[1]
[2]

como fundamento para seu pedido, tão somente introduzem a própria Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, cujo procedimento é detalhado no artigo 22 da LC
nº64/90.
7.Neste sentido veja-se a lição de Adriano Soares da Costa:
"O art.327, §2º, do CE dava a qualquer eleitor ou partido político a faculdade de se dirigir ao

corregedor-geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, e pedir abertura de

investigação para apurar ato indevido do poder econômico, desvio ou abuso do poder de

autoridade, em benefício de candidato ou de partido político. Tal investigação judicial tinha

natureza pré-processual de inquérito, de cunho administrativo, que servia para produzir as

provas necessárias para posterior manejo de recurso contra diplomação (art.262, inc. IV, do CE),

possuindo a corregedoria poderes semelhantes aos das Comissões Parlamentares de Inquérito.

Como asseverava Fávila Ribeiro, terminadas as investigações deveria a corregedoria ou o órgão

a que tivesse sido cometida a investigação apresentar relatório conclusivo, sobre a procedência

das imputações sobre abuso de poder econômico, indicando as providências que fossem

cabíveis, quanto à repercussão sobre o pleito e sobre a existência de crime eleitoral a demandar
a apuração de responsabilidades. Como peça de instrução, não envolveriac onteúdo decisório,

que deveria promanar do órgão judiciário competente, em julgamento regular.
Tão acostumados estavam os operadores do Direito Eleitoral com essa sistemática, que
tardaram a perceber a inovação trazida pela Lei Complementar nº64/90, cujos preceitos,
inobstante preservando a terminologia investigação judicial, criaram uma novaação de direito

material, exercitada contra os que pratiquem e sejam beneficiados pelo abuso de poder
econômico ou político, em detrimento da liberdade do voto.
(...)
Sem querer entrar no debate sobre a qualidade da inovação trazida a conduto da LC nº64/90, há
de se ter em mente que a nova lei se amolda à atual Constituição,à medida que busca preservar

o contraditório e a ampla defesa, dilapidados em uma investigação judicial de poderes quase

ilimitados, os quais poderiam ser utilizados de modo a amesquinhar a vontade da soberania

popular obtida nas urnas. Penso que a solução adotada tornou mais responsável o exercício do

direito potestativo de representação, com os acautelamentos desse novel diploma legal.
Num. 32544216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010425961100000031715292
Número do documento: 21043010425961100000031715292

(...)
Tais disposições dão a real impressão de que a atividade dos legitimados, representando à
Justiça Eleitoral, tem apenas o escopo de informar ou comunicara ocorrência de um fato ilícito,

deixando por conta do Poder Judiciário a condução inquisitorial da busca da apuração dos fatos,

através de um procedimento investigatório, nos moldes do inquérito policial. Mas a leitura do
rito processual estabelecido no art.22demonstra justamente o contrário, ou seja, que a
representação é uma ação processual,pela qual se deduz em juízo o direito subjetivo, a

pretensão e a ação de direito materialà decretação da inelegibilidade do candidato. Assim,

no plano do direito material, o abuso de poder econômico ou político, as transgressões

pertinentes à origem de valores pecuniários, ou utilização indevida de veículos ou meios de

comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político (art.19 c/c art.22 da LC

nº64/90),fazem nascer o direito subjetivo, a pretensão e a ação de tornar inelegível o candidato

beneficiado. Tal pretensão nasce para os legitimados a agir (Ministério Público, partido político,
coligação e candidatos).
(...)
Ora, quem vem a juízo com espeque no art.22 da LC nº64/90 não vem pedir que seja aberto

um inquérito de faceta administrativa, mas sim vem deduzir sua pretensão a que o juiz

decrete a inelegibilidade do réu, daquele apontado para figurar no polo passivo da relação

processual (quem abusou do poder econômico e quem foi beneficiado pelo abuso, v.g.).

Logo, instala-se um contraditório, dando-se oportunidade a que o demandado deduza sua
a demonstrar a verdade
contestação (defesa), além das dilações probatórias que visam
” (grifo nosso) (DA COSTA, Adriano Soares. Instituições de Direito Eleitoral.
dos fatos alegados
10.ed. Editora Fórum. p.373-375).
8.Em relação aos requisitos da petição inicial da AIJE, veja-se a doutrina de José Jairo Gomes:
“A petição inicial segue o padrão do artigo 319 do CPC. Deve indicar o órgão jurisdicional a que
se dirige, a qualificação e o domicílio do réu, o pedido e seus fundamentos fático-jurídicos (=
causa de pedir) e requerimento de citação.
Além disso, a petição deve especificar as provas com que se pretende demonstrar a verdade dos
fatos alegados. A esse respeito, o artigo 22, caput, da LC nº64/90 expressamente determina que
o autor desde logo indique as “provas, indícios e circunstâncias” com que pretende demonstrar
os fatos que afirma. Portanto, quaisquer meios de prova poderão ser requeridos, quer sejam
típicos (i.e., regulados em lei), quer sejam atípicos e “moralmente legítimos” (CPC, art.369). De
sorte que pode ser postulada a produção de prova testemunhal, documental, ata notarial, pericial
etc.
(...)
Quanto à prova documental, é preciso que a inicial seja instruída com os documentos
indispensáveis para demonstrar a existência dos fatos constitutivos do pedido, sob pena de ser
indeferida (CPC, arts.320 e 321). Sendo juntados vídeo ou áudio, estes devem ser
acompanhados de transcrição de seus conteúdos.
Assim, deve haver justa causa para a ação, de sorte que a prova inaugural deve justificar a
instauração do processo. Só se admite a juntada posterior de documentos novos, assim
entendidos: (a) os indisponíveis ou inexistentes quando do ajuizamento da demanda; (b) os “que
se tornaram conhecidos” posteriormente àquele ato (CPC, art.435, parágrafo único); (c) os
pertinentes a fatos novos, ou seja, fatos ocorridos posteriormente; (d) para contrapor documento
cuja juntada aos autos foi deferida” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 16.ed. Editora Atlas.
p.1131-1134).
Num. 32544216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010425961100000031715292
Número do documento: 21043010425961100000031715292

9.Assim, resta claro que era dever da Recorrente reunir o máximo de provas e indícios de suas
alegações, ajuizando então a competente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ocasião em
que poderia especificar e pugnar pela produção de outros meios probatórios, que porventura
não estivessem ao seu alcance.
10.No caso em apreço, o que se denota é que a Recorrente, com base apenas em suposições,
busca tão somente a produção de provas, utilizando o Judiciário como um meio para alcançar
tal intento.
11.Desta forma, considerando que a Recorrente não seguiu o procedimento previsto na
legislação eleitoral, principalmente aquele previsto no artigo 22 da LC nº64/90, é de se manter
integralmente a sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.
12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
ao
conhecer e negar provimento
.
recurso interposto pela COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.19 - As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou
político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais
realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais.
Parágrafo único - A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o
objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou
do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
[2] Art.237 - A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em
desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.
(...)
§2º - Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao corregedor-geral ou regional, relatando fatos
e indicando provas, e pedir abertura de investigação para apurar uso indevido do poder econômico, desvio
ou abuso do poder de autoridade, em benefício de candidato ou de partido político.
§3º - O corregedor, verificada a seriedade da denúncia procederá ou mandará proceder a investigações,
regendo-se estas, no que lhes for aplicável, pela Lei nº1.579 de 18 de março de 1952.

Num. 32544216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010425961100000031715292
Número do documento: 21043010425961100000031715292

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600073-20.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados da RECORRENTE:
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793,
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA -
PR0099864 - RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados do
RECORRIDO: JOSE HOTZ - PR0017276, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32544216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:43:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010425961100000031715292
Número do documento: 21043010425961100000031715292